Tribunal: TJMT
Processo: 0053684-06.2015.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053684-06.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[LAURA CHRISTIANE PINHEIRO ALVES - CPF: 692.560.391-68 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA
– CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA –
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL –
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

2. Recurso Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LAURA CHRISTIANE PINHEIRO ALVES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença de URV julgou extinto o processo, ante ao reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”.

Nas razões recursais (id. 3465388 á

3465399), sustenta o apelante que a sentença deve ser reformada, uma vez que o seu direito foi reconhecido em ação ordinária, acobertada pelo manto da coisa julgada e, portanto, não pode ser desconstituído na fase do cumprimento da sentença.

Argumenta, outrossim, que não há provas de que a Lei que reestruturou o plano de cargos e carreiras dos servidores absorveu a recomposição do percentual, atinente à conversão da moeda.

Pede, então, o provimento do apelo, para reformar a sentença.

Apresentada contrarrazões de apelado em id. 3465403 á 3465409.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 117819495).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A Apelação foi interposta contra sentença de extinção do Cumprimento de Sentença promovido contra o Estado de Mato Grosso, onde a autora, aqui apelante, visava o recebimento de créditos decorrentes de sentença transitada em julgado, que lhe reconheceu o direito à recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos, quando da conversão do cruzeiro em URV.

O Estado de Mato Grosso, no entanto, apresentou impugnação à execução (id. 3465263 á 3465265), sustentando que já ocorreu a recomposição das perdas remuneratórias que implica no reconhecimento da ocorrência de causa impeditiva/extintiva da obrigação.

O Juiz acolheu os argumentos do Estado e prolatou a sentença de extinção do feito, sobre o fundamento de que, de fato, as leis de reestruturação da carreira absorveram as perdas remuneratórias, ocorrendo, assim, o instituto da “liquidação por valor zero” (id. 3465384 á 3465387).

Ocorre, entretanto, que não foi apresentado pelo Estado apelado qualquer cálculo e não houve a realização da prova pericial, para se chegar ao resultado
“liquidação zero”.

Saliente-se que na sentença prolatada, o douto magistrado fez uma incursão sobre a relativização da coisa julgada, apontando, em sólidos argumentos, a possibilidade de revisitar a matéria da fase de conhecimento relacionada à reestruturação da carreira implementada pela legislação estadual.

Muito embora esse relator tenha uma simpatia pela tese exposta na decisão de primeiro grau, não vem sendo esse o entendimento atual do nosso Tribunal de Justiça, trilhando o caminho consolidado de que há necessidade da produção da prova pericial para se auferir se, de fato, a reestruturação da carreira do servidor afastou o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda.

Eis as decisões abaixo que corroboram o ora asseverado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –
LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL
– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

Sentença reformada. Recurso provido.
(N.U 0003718-36.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV –
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –NÃO DEMONSTRADA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, implica afastar-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.
Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.
(N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 23/05/2021) (destaquei)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com sua liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022